Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
1. Investe o writ contra a sentença do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama/DF, que condenou o paciente à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dia-multa, regime inicial semiaberto, por incursão no crime do art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, negando-lhe o direito de apelar em liberdade. Sustenta, ainda, que o paciente é portador de cardiopatia, enquadrando-se no grupo de risco da Covid-19. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Na sentença condenatória, proferida em 11/12/2020, destacou o magistrado (sentença, ID 22592258), que “a folha penal de ambos justifica a necessidade de resguardar a ordem pública, assim como afasta a possibilidade de substituição da constrição por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos, destacada a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública. O tema, inclusive em relação ao risco de contaminação pela Covid-19, já foi discutido em recente impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0742681-74.2020.8.07.0000, cujo teor da ementa é o seguinte: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE E COMPARSA QUE ARROMBAM LOJA PARA SUBTRAÍREM DINHEIRO E UM TELEFONE CELULAR. PROPENSÃO À DELINQUÊNCIA DENOTADA POR MULTIREINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROFILAXIA DESTINADAS A PRESERVAR A SAÚDE DOS ENCARCERADOS ANTE A PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, arrombar loja de peças de motocicletas e cofre para subtrair dinheiro e um telefone celular. 2 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é indispensável quando evidenciada a periculosidade do réu na ação criminosa, useiro e vezeiro na práticas do mesmo crime, exigindo uma postura mais enérgica do estado. 3. A administração do Tribunal de Justiça, por meio da Vara de Execuções Penais, e do Governo do Distrito Federal, por seus administradores do presídio, vêm adotando medidas adequadas para conter a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 e o relatório da equipe médica indicou o bom estado clínico do paciente, com o controle de hipertensão arterial. 4 Ordem denegada. (Acórdão no 1298874, de 05/11/2020). Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 4. Feita a comunicação, ao Ministério Público. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator